Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707246-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA, RODOLPHO RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O A agravante formula pedido de desistência do recurso (ID 24718443). Instada a trazer aos autos a procuração outorgada a seu patrono ou indicar o ID em juntado o documento no processo de origem, a agravante optou por juntar o mandato (ID 25193464). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado, especialmente porque a procuração outorgada ao advogado subscritor do pedido confere-lhe poderes especiais para desistir (art. 105 do CPC). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Após, arquivem os autos. Brasília, 29 de abril de 2021 15:39:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator